Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 1a Turma Criminal, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) e declarou extinta a punibilidade. O embargante alega omissão quanto à restituição dos bens apreendidos durante o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à destinação dos bens apreendidos e se é cabível a restituição desses bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão, o acórdão anterior não se manifestou acerca da restituição dos bens apreendidos, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A restituição dos bens deve seguir os requisitos do art. 120 do CPP, como a comprovação da propriedade e a ausência de interesse processual na retenção dos bens.
5. Os valores apreendidos em posse dos réus, relacionados a atividades comerciais lícitas, devem ser restituídos, assim como outros objetos pessoais, com exceção das drogas e materiais relacionados ao tráfico, que devem ser destruídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A restituição de bens apreendidos durante o processo criminal depende da comprovação da propriedade legítima e da ausência de necessidade de retenção para o processo. 2. Drogas e materiais de apologia ao tráfico devem ser destruídos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 120; CP, art. 91.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1670831, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio; STJ, AgInt no REsp no 1.848.956/SC.